Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739623-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE CLEMILTON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a desconstituição da penhora sobre seu faturamento, determinada pela decisão de ID 70078978, dos autos de origem no 0703554-39.2019.8.07.0009, do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Intimada a justificar o cabimento do recurso, a agravante não se manifestou (IDs 19508751 e 19936971). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem, foi proferida decisão revogando a penhora sobre o faturamento da agravante (ID 73196775), ante a aceitação, pelo credor, da oferta de bem imóvel à penhora. Deste modo, o agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator